Tribunal: TCU
Processo: 028.284/2019-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7463/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU e no Enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência do TCU, em determinar o apostilamento do Acórdão 572/2022-TCU-Primeira Câmara , Sessão de 8/2/2022, Ata no 2/2022, com a inclusão de item específico a fim de autorizar, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, mantendo-se inalterados os seus demais termos. 1. Processo TC- Processo 028.284/2019-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Associação Espaço Cultural Luiz Gonzaga (04.513.165/0001-18); Silvio Isaias de Macedo (XXX.830.674-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado de Pernambuco. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.